Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ).
2. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1906618,sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.